Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial civil. direito do consumidor. plano de saúde. cancelamento. inobservância do prazo legal. paciente em tratamento contínuo. piora do quadro de saúde em razão da falta do medicamento. dano moral configurado. quantum mantido. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré AMIL contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar ambas as rés, de forma solidária, a pagarem ao autor uma indenização por danos morais na quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigida monetariamente ser monetariamente corrigida pelos índices oficiais do TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 - Lei 14.905/2024), a partir da prolação desta decisão (arbitramento) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês entre 11/01/2003 e 29/08/2024; ou pela Taxa legal se a partir de 30/08/2024 (Lei 14.905/2024), a contar da última citação: 11/04/2025 (via sistema).
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 73965643). Foram apresentadas as contrarrazões pelo autor (ID 73965650).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu falha na prestação de serviço, bem como se houve dano moral daí decorrente.

III. Razões de decidir.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Ainda, a operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente contrato coletivo por adesão enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.656/1998 e do Tema 1.082 do STJ.
5. Consta da inicial que o autor, acometido por espondilite anquilosante, aderiu no dia 04/01/2020 ao plano Amil 500, que é administrado pela corré. Aduz que, no dia 08/05/2024, foi surpreendido com um comunicado de que a assistência médica seria cancelada a partir de 31/05/2024. Informa que, com o cancelamento da cobertura, não mais conseguiu arcar com o custo do medicamento, que alcança o montante de R$ 5.000,00. Em razão da suspensão do tratamento, seu quadro clínico piorou consideravelmente, o que lhe gerou abalo moral. Juntou documentos comprobatórios (ID 73965594 e seguintes). Por seu turno, a recorrente sustenta que o cancelamento obedeceu às normas pertinentes, não havendo dano na espécie, sendo que o mero fato de o autor estar em tratamento não poderia ser considerado impeditivo para a rescisão contratual. Além disso, argumenta que a médica reumatologista receitou diversas linhas de tratamento, inclusive exercícios físicos e atualização do cartão vacinal, não sendo possível imputar a piora do autor à suspensão da cobertura do medicamento fornecido via plano de saúde.
6. O documento de ID 73965596, datado de 08/05/2024, noticia o encerramento definitivo do contrato coletivo por adesão, a ser concluído em 31/05/2024. Nesse aspecto, não há dúvidas de que o contrato coletivo de saúde foi rescindido sem que fossem observadas as formalidades legais por parte das rés. Com efeito, incumbe às rés o dever de informar o consumidor sobre a rescisão com antecedência de 60 (sessenta) dias e conceder-lhe a opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar, aproveitando o período de carência.
7. Além da abusividade em razão da inobservância do prazo legal, o autor estava em tratamento médico contínuo de doença grave e comprovou a piora do quadro de saúde em razão da falta do medicamento (ID 73965594 - páginas 3 e 4), o que atrai a conclusão de que houve ofensa aos seus direitos da personalidade. Ressalta-se que o relatório médico enfatizou o início do uso do medicamento Humira em janeiro de 2022, com remissão da doença. Todavia, pelo fato de estar sem a medicação desde maio de 2024, houve piora clínica e laboratorial. Nesse contexto, a ré não pode se eximir do dever de reparação sob o argumento de que o medicamento poderia ser buscado pelo autor por outras fontes, tais como por ação judicial ou farmácia de alto custo.
8. O dano moral deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta da operadora e o impacto à saúde e dignidade do beneficiário. Nesse contexto, entendo que o montante fixado na origem deve ser mantido, uma vez que corresponde ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de considerar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano.
IV. Dispositivo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.